Tribunal: TJBA
Processo: 8018236-31.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018236-31.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

APELADO: ELIANA MENEZES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA PARCELA. BLOQUEIO DE ACESSO AO SISTEMA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a, solidariamente com a seguradora, ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de negativação indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame: (i) da admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; (ii) da alegada regularidade da negativação; (iii) da configuração e do
quantum
dos danos morais; e (iv) dos encargos moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O recurso preenche o requisito da dialeticidade. A apelante identificou especificamente os trechos da sentença impugnados e articulou, ponto a ponto, as razões de reforma. Preliminar rejeitada.

5 - A negativação foi indevida. O apontamento relativo à parcela nº 12 foi incluído em 05/04/2022, data posterior à quitação ocorrida em 17/03/2022. A apelante não apresentou prova suficiente para infirmar a documentação apresentada pela autora, notadamente o extrato dos órgãos restritivos de crédito.

6 - O ônus de demonstrar a regularidade do apontamento incumbia à fornecedora, por força do art. 373, II, do CPC e da inversão do ônus da prova deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC. A administradora não se desincumbiu desse ônus.

7 - O apontamento efetivado corresponde à parcela de nº 12, com vencimento em janeiro/2022, não assistindo razão à apelante no tocante à alegada inadimplência da parcela de nº14, além do a própria recorrente reconhece ter bloqueado o acesso da consorciada ao sistema e ter emitido boleto incorreto em maio/2022, impedindo o pagamento regular das parcelas subsequentes. Tais fatos evidenciam falha na prestação do serviço imputável à administradora.

8 - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, consideradas as condições das partes e o bem jurídico lesado.

9 - Os encargos moratórios fixados pela sentença — correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros moratórios pela taxa SELIC deduzida do IPCA desde a citação — estão em conformidade com os arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de aplicação imediata a todos os processos em curso.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 1.010, III; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.067.536/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06/06/2017; STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8018236-31.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada ELIANA MENEZES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça